Tribunal: STF
Processo: HC 268997
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Giovani dos Santos Mazzini, em favor de David Danilo de Freitas, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.075.534/PR.
Colho da decisão impugnada:

“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DAVID DANILO DE FREITAS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0019681-27.2026.8.16.0000. 
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, termos em que pronunciado. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a decisão de pronúncia manteve a prisão preventiva sem demonstrar concretamente o periculum libertatis, limitando-se à referência a indícios de autoria e materialidade, à gravidade abstrata do delito e à sua natureza hedionda, bem como à repercussão social do fato, em violação ao art. 312 do CPP e ao § 3º do art. 413 do CPP. 
Nesse sentido, aduz que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea por estar amparada na mera gravidade em abstrato do crime e na menção genérica à hediondez, sem indicação de elementos concretos, contemporâneos e individualizados que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
Argumenta que não foram explicitados motivos específicos para afastar medidas cautelares alternativas, as quais se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto, nos termos do art. 319 do aludido diploma normativo.
 Expõe que o juízo de primeiro grau não indicou modus operandi concreto que evidenciasse periculosidade específica do paciente, tendo apenas reafirmado genericamente “gravidade concreta” sem correlacioná-la a circunstâncias individualizadas do caso. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 3)

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.
Nesta Corte, o impetrante pede a superação da súmula 691 com a consequente revogação da prisão preventiva. 

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que, ao contrário do que afirma o impetrante, o caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental, devidamente interposto.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que as teses defensivas não teriam sido examinadas pela autoridade coatora. (eDOC 3, p.3)
      Retiro do ato coator:

“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
[...]
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”  (eDOC 3, p.2-3)

De acordo com os autos, David, juntamente com o corréu Lucas, com animus necandi, esfaqueou diversas vezes em diversas regiões do copo da vitima Gelson, por ter a vitima discutido com sua ex-companheira, atual de David.
Retiro dos autos: 

“A manutenção da prisão preventiva, neste juízo de cognição prévia, não se observa o alegado constrangimento ilegal, vez que a decisão atacada se pauta na ausência de alteração fática e na permanência dos fundamentos da decretação da custódia cautelar, quais sejam: na prova de materialidade e indícios de autoria, além da necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a periculosidade do paciente, revelada pelo modus operandi empregado, ressaltando a inviabilidade das medidas cautelares diversas ao cárcere.” (eDOC 2, p.2)

A ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade da paciente.
Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e no risco à aplicação da lei penal, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem, conforme revela o seguinte precedente desta Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 5. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 215.663 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)

Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente